Tribunal: STF
Processo: HC 103412
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE QUADRILHA. CONFIGURAÇÃO TÍPICA. REQUISITOS. 



    Para a configuração do crime de associação criminosa do art. 288 do Código Penal brasileiro, exige-se a associação de mais de três pessoas "para a prática de crimes", não sendo suficiente o vínculo para a prática de um único ato criminoso. É o que distingue, principalmente, o tipo de associação criminosa da figura delitiva assemelhada do crime de conspiracy do Direito anglo-saxão que se satisfaz com o planejamento da prática de um único crime.



    Se, dos fatos tidos como provados pelas instâncias ordinárias, não se depreende elemento que autorize conclusão de que os acusados pretenderam formar ou se vincular a uma associação criminosa para a prática de mais de um crime, é possível o emprego do habeas corpus para invalidar a condenação por esse delito, sem prejuízo dos demais.



    Habeas corpus concedido e estendido de ofício aos coacusados em idêntica situação.